Tribunal: TJMT
Processo: 1020351-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020351-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - CPF: 570.832.071-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - CPF: 570.832.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO/ARBITRADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – JUSTO E RAZOÁVEL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM SEU QUANTUM ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

2. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

3. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

4. Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 1020351-07.2019.8.11.0041 interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra sentença proferida em ação principal de “Ação de Arbitramento de Honorários” onde litigou CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 121374545, assim exarou:

“Desta feita, estando satisfatoriamente demonstrada a existência dos honorários advocatícios, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação de Arbitramento de Honorários proposta por Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro em face de Banco Bradesco S/A a fim de condenar a ré ao pagamento de 10% (dez por cento) que, até a data de 19.02.2019, corresponde a R$ 1.052.258,63 (um milhão cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), a qual deverá ser atualizada pelo INPC, até o respectivo pagamento, e acrescida de juros de mora de 1%, sendo este último, incidindo a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC.”

Irresignado, o banco Requerido em sua apelação (ID no. 121374549) apresentou tese preliminar de falta de interesse de agir da parte apelada (equivocada inversão do ônus da prova) sob o argumento do juízo de primeiro grau apresentou erro em decisão, visto que imputou à parte demandada, ou seja, o Banco apelante, o ônus pela não apresentação da documentação que embasou a demanda, no caso o contrato que regulou a relação jurídica entre as partes.

Asseverou ainda que houve equívoco na decisão apelada, porque não há nos autos nada que justifique eventual inversão do ônus da prova, visto o advogado apelado não apresentar hipossuficiência técnica para tanto, pelo contrário, se trata de profissional especializado, inclusive, e parte para a qual a apresentação da prova é mais fácil e se coaduna com o disposto no art. 373, I do CPC.

Alegou que o banco apelante não recebeu seu crédito advindo dos processos judiciais as quais tiveram participação do recorrido, assim, a condição suspensiva necessária ao surgimento do direito do patrono ao recebimento de honorários convencionais de êxito não restou implementada, sendo patente sua falta de interesse de agir na presente ação.

Afirmou que as ações patrocinadas pelo apelado ainda se encontram em trâmite, desta forma a verba honorária perseguida só pode ser exigida quando do recebimento integral dos valores.

Aduziu no mérito do recurso de apelação pela ausência de prova da obrigação (art. 373, i do cpc) e desproporcionalidade no arbitramento de honorários em condenação da sentença recorrida.

Contra argumentou a sentença guerreada que as regras de distribuição do ônus da prova (art. 373, I do CPC) foram solapadas a desconsiderar dos autos a condição processual do apelado (ônus da prova constitutiva de seu direito) que caberia a prova de contratação de honorários convencionais, seu valor, data de pagamento e eventuais condicionantes, ou mesmo que, se existiram, tais honorários, ainda que por trato verbal, que elas não foram pagas, contudo, não se desincumbiu, desta forma não lhe caberia qualquer verba de natureza contratual.

Alegou ainda que a condenação advinda da sentença recorrida não considerou a proporcionalidade do arbitramento dos honorários, deve ser obtida a partir da análise de toda a obrigação contratual firmada entre o apelante e os advogados que atuam em continuidade na causa. Requer o respeito da decisão a tese de exceção do contrato não cumprido (uma parte só deve à outra na proporção da parcela cumprida).

Insurgiu contra a sentença que condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais, argumentando que quem deve pagamento do valor é a parte vencida, e não a parte que o patrocinou e venceu a causa.

Afirmou que ante o fato do apelado não ter cumprido com exigibilidade contratual, atuação como advogado, também não há que falar em exigibilidade de pagamento, como condenado em sentença.

Requer reformar a r. sentença de primeiro grau, reconhecendo a preliminar processual arguida com a extinção do processo sem julgamento de mérito em razão da falta de interesse de agir do apelado, ou minorem o percentual fixado pelo Magistrado a quo para 3% (três por cento) do valor do proveito econômico, bem como fixar o tempo para o cumprimento de eventual sentença de procedência destes autos para o tempo do efetivo recebimento pelo apelante nas causas patrocinadas pelo apelado.

Requer a condenação do Apelado no ônus da sucumbência, com o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões do Requerente sob o ID no 121374554.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação principal de “
Cobrança de Contrato de Parceria por Ausência de Repasse
” de no 1020351-07.2019.8.11.0041, proposta por CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO, doravante denominado recorrido, em desfavor do BANCO BRADESCO S/A doravante denominado recorrente, com trâmite na a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

A causa de pedir se consubstancia na alegação de que o autor, contratado pelo requerido Banco do Bradesco a prestar seus serviços advocatícios para ajuizamento de demanda judicial em desfavor de Curtume União LTDA e Gildo Motta da Silva, dando origem aos autos de no 0137560-29.2010.8.26.0100 e, em sede de revisional os de no 0211178-75.2008.8.26.0100, não recebeu os honorários pelo trabalho feito, visto que os processos estão em fase de cumprimento de sentença, e que o crédito perseguido em juízo pelos processos totalizam o valor de R$ 10.522.586,36.

Requereu o autor em seus pedidos pelo arbitramento judicial dos honorários advocatícios prestados, dentre outros a de fixação de 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré; a fixação de 30% sobre o valor da sucumbência dos autos no 0137560-29.2010.8.26.0100; condenação da ré nas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contestação o banco requerido arguiu em preliminar de ausência de interesse de agir do autor, dada a falta de estipulação contratual ou de acordo prevendo os honorários da forma como foram requeridos. Que o autor não teria mais direito aos honorários da cláusula 6.11, do contrato, em razão da resilição contratual.

Impugnou o fato da inicial argumentando que o autor concordou com a forma de estipulação dos honorários e a rescisão operou de forma plena e legítima, conforme disposto na cláusula contratual, e que não há ausência de regulação dos honorários, que os honorários advocatícios serão pagos assim que se tornarem exigíveis.

Prolatada a sentença que consta sob o ID no 121374545, assim exarou:

“Desta feita, estando satisfatoriamente demonstrada a existência dos honorários advocatícios, julgo
procedentes
os pedidos formulados na Ação de Arbitramento de Honorários proposta por Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro em face de Banco Bradesco S/A a fim de condenar a ré ao pagamento de 10% (dez por cento) que, até a data de 19.02.2019, corresponde a R$ 1.052.258,63 (um milhão cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), a qual deverá ser atualizada pelo INPC, até o respectivo pagamento, e acrescida de juros de mora de 1%, sendo este último, incidindo a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC.”

Irresignado, o banco Requerido em sua apelação (ID no. 121374549) apresentou tese preliminar de falta de interesse de agir da parte apelada (equivocada inversão do ônus da prova) sob o argumento do juízo de primeiro grau apresentou erro em decisão, visto que imputou à parte demandada, ou seja, o Banco apelante, o ônus pela não apresentação da documentação que embasou a demanda, no caso o contrato que regulou a relação jurídica entre as partes.

Asseverou ainda que houve equívoco na decisão apelada, porque não há nos autos nada que justifique eventual inversão do ônus da prova, visto o advogado apelado não apresentar hipossuficiência técnica para tanto, pelo contrário, se trata de profissional especializado, inclusive, e parte para a qual a apresentação da prova é mais fácil e se coaduna com o disposto no art. 373, I do CPC.

Alegou que o banco apelante não recebeu seu crédito advindo dos processos judiciais as quais tiveram participação do recorrido, assim, a condição suspensiva necessária ao surgimento do direito do patrono ao recebimento de honorários convencionais de êxito não restou implementada, sendo patente sua falta de interesse de agir na presente ação.

Ressaltou que as ações patrocinadas pelo apelado ainda se encontram em trâmite, desta forma a verba honorária perseguida só pode ser exigida quando do recebimento integral dos valores.

Aduziu no mérito do recurso de apelação pela ausência de prova da obrigação (art. 373, i do cpc) e desproporcionalidade no arbitramento de honorários em condenação da sentença recorrida.

Contra argumentou a sentença guerreada que as regras de distribuição do ônus da prova (art. 373, I do CPC) foram solapadas a desconsiderar dos autos a condição processual do apelado (ônus da prova constitutiva de seu direito) que caberia a prova de contratação de honorários convencionais, seu valor, data de pagamento e eventuais condicionantes, ou mesmo que, se existiram, tais honorários, ainda que por trato verbal, que elas não foram pagas, contudo, não se desincumbiu, desta forma não lhe caberia qualquer verba de natureza contratual.

Alegou ainda que a condenação advinda da sentença recorrida não considerou a proporcionalidade do arbitramento dos honorários, deve ser obtida a partir da análise de toda a obrigação contratual firmada entre o apelante e os advogados que atuam em continuidade na causa. Requer o respeito da decisão a tese de exceção do contrato não cumprido (uma parte só deve à outra na proporção da parcela cumprida).

Insurgiu contra a sentença que condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais, argumentando que quem deve pagamento do valor é a parte vencida, e não a parte que o patrocinou e venceu a causa.

Afirmou que ante o fato do apelado não ter cumprido com exigibilidade contratual, atuação como advogado, também não há que falar em exigibilidade de pagamento, como condenado em sentença.

Requer reformar a r. sentença de primeiro grau, reconhecendo a preliminar processual arguida com a extinção do processo sem julgamento de mérito em razão da falta de interesse de agir do apelado, ou minorem o percentual fixado pelo Magistrado a quo para 3% (três por cento) do valor do proveito econômico, bem como fixar o tempo para o cumprimento de eventual sentença de procedência destes autos para o tempo do efetivo recebimento pelo apelante nas causas patrocinadas pelo apelado.

Por fim requereu a condenação do Apelado no ônus da sucumbência, com o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Necessário a priori análise da preliminar aventada em razões do recurso de apelação a qual o recorrente insurge contra os fundamentos da r. sentença combatida que não considerou da falta de interesse de agir da parte apelada, sob o argumento de que o
decisum
imputou à parte apelante, ônus pela não apresentação da documentação que embasou a demanda, no caso o contrato.

A todo feito, vejo que não merece prosperar das razões preliminares do recurso de apelação ao que tange interesse de agir do recorrido, visto que a controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.

É cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Assim em entendimento pacificado de nossos Tribunais Superiores determinam que somente há falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral, caso esse não observado na presente causa. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO - ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94 - ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE - PRELIMINARES REJEITADAS - MERITO - DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO - VALOR - REDUÇÃO NECESSÁRIA - CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. a) - Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco),
é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto
. b) - Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo. c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”. (RAC n. 111.762/2010, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei).

A garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
.”

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery, verbis:

“16. Interesse processual [...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Logo, é evidente a existência do interesse processual na espécie, de modo que rejeito a preliminar.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

É fato incontroverso que o apelado laborou nas ações em desfavor de Curtume União LTDA e Gildo Motta da Silva, pelos autos de no 0137560-29.2010.8.26.0100 e de no 0211178-75.2008.8.26.0100 respectivamente.

Ademais sabe-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios submete-se aos ditames do Código Civil, prevalecendo o princípio da força obrigatória dos contratos, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, a fim de preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica, devendo ser cumpridas suas cláusulas.

E apesar da notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, contudo, ante o fato da ausência de comprovação por termo contratual à regular a relação em atendimento ao caso sub judice, tenho que a sentença guerreada conduziu seu fundamento e decisão sem a devida razoabilidade ao valor em observância equânime, visto que para esses casos, em vista da prestação dos serviços advocatícios serem rescindidos, substituídos, abreviados, unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, devem ser observados os princípios da boa fé contratual, função social do contrato, razoabilidade, não impingindo valor irrisório, mas também não excessivo.

Neste sentido é da Jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ).
Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC
. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

Há, no âmbito do c. STJ, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006), assim ementado:

"Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato ao recorrido. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.”. (REsp n. 945.075/MG, 3a Turma, j. 25.05.2010).

Contudo, agiu sem o acerto costumeiro o d. magistrado ao condenar por valor excessivo em prejuízo do recorrente, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, contando ainda que outros advogados restarão por concluir o trabalho, porém, devendo o magistrado de piso levar em conta a dedicação, o desempenho, a complexidade da causa e tempo despendido pelo profissional nas causas até o momento da sua destituição.

Destarte tenho que a irresignação do apelante ao
quantum debeatur
deve ser revisto a melhor sorte, por entender que o montante fixado pela magistrada foi desproporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem contudo impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

À vista disso, destaco que compulsando os autos, é fato incontroverso que o causídico laborou
até a fase de cumprimento de sentença
, que diga de passagem foi alcançada em seu êxito do serviço e esforço técnico empregado.

Nesse sentido, é cediço que em casos como este em análise, deveria o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que a verba honorária fixada pela MM. Juiz na hipótese dos autos, no valor alcançado pelo emprego do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela recorrente nos processos supra citados, se mostrou excessivo, sem a justa proporção arbitrada, em total divergência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia
.

Nesse sentido colho jurisprudência do eg. TJMT:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ).
Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC
. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Destaquei).

A irresignação apelatória merece prosperar.

Por todo exposto, levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que a verba honorária deve também corresponder a serviço parcial nos autos, nesse sentido entendo que deve ser arbitrado à atuação em atuação do autor nas demandas correlacionadas de no 0137560-29.2010.8.26.0100, 0211178- 75.2008.8.26.0100 e 0064551-53.2018.8.26.0100, bem como do incontroverso proveito econômico de R$10.522.586,36, atualizado em 19.02.2019, o autor faz jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no importe de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, devendo os valores fixados serem acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data da rescisão contratual (22.4.2013) e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, sendo justo a proporção arbitrado ao recorrente, e está em total consonância com os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e proporcionalidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente a minorar o
quantum
do valor arbitrado a título de honorários advocatícios para o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), devendo o valor fixado ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da rescisão contratual (22.4.2013) e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022